Tribunal: TJBA
Processo: 8063115-04.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063115-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA. COOPERATIVA DE TÁXI CONTRATANTE. VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. COOPERATIVA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação Inibitória com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Danos Morais ajuizada por cooperativa de táxis contra empresas de telecomunicações, visando à exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais e materiais. A ação foi inicialmente distribuída à 9ª Vara Cível e, após pedido de redistribuição, passou à 7ª Vara de Relações de Consumo. Esta, por sua vez, declinou da competência ao entender ausente relação de consumo. Com o retorno dos autos a 9ª Vara Cível, suscitou-se o conflito negativo de competência, com o argumento de que a cooperativa se enquadra no conceito de consumidora por equiparação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cooperativa autora, ao contratar serviços de telefonia, pode ser considerada destinatária final nos termos do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo; e (ii) é aplicável ao caso a teoria finalista mitigada, reconhecendo a parte autora como consumidora por equiparação nos termos do art. 29 do CDC. III. Razões de decidir 3. O art. 2º do CDC define consumidor como pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A doutrina e jurisprudência evoluíram para admitir, em situações excepcionais, a aplicação da teoria finalista mitigada, considerando consumidor aquele que, embora não destinatário final nos moldes estritos, encontra-se em situação de vulnerabilidade. 4. A cooperativa autora, por sua natureza, não visa o lucro e presta serviços em benefício dos associados. No caso, a contratação dos serviços de telefonia foi voltada ao suporte das atividades da cooperativa e de seus cooperados, não se tratando de insumo essencial à atividade fim (transporte). 5. A parte autora, ainda que pessoa jurídica, encontra-se em posição de inferioridade técnica, jurídica e econômica frente às empresas de telecomunicações, o que caracteriza a vulnerabilidade exigida para aplicação da teoria do finalismo mitigado. 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a existência de relação de consumo em situações análogas, quando comprovada a condição de destinatário final e a vulnerabilidade do contratante, mesmo sendo pessoa jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: “1. 1. A contratação de serviços de telefonia por cooperativa para uso próprio e de seus cooperados, sem intuito de revenda ou transformação, caracteriza relação de consumo. 2. É aplicável a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante frente à fornecedora”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 4º, I, e 29. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 05222246120178050001, Relator.: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 03/05/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8063115-04.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator